Tribunal: STF
Processo: RE 1550313
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDoc. 8): 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIMES DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA E LESÃO CORPORAL - PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - ART. 322 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - REVOGAÇÃO TÁCITA PELA LEI N. 4.898/65, POSTERIORMENTE REVOGADA PELA LEI N. 13.869/2019 - MESMA SITUAÇÃO JURÍDICA VERIFICADA COM A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.491/17 - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA PROCESSO E JUGAMENTO DA ACUSAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    No recurso, o recorrente alega violação ao artigo 125, § 5º da Constituição Federal. Sustenta, em suma, que o Juiz de Direito, Titular ou Substituto, da 1ª AJME detém, sim, competência para processar os réus pelo crime de violência arbitrária cometido contra o civil Paulo Ricardo Pimenta, não se podendo admitir que toda a instrução seja realizada perante o Conselho de Justiça incompetente.



    Ressalta que, “os Desembargadores resolveram interpretar livremente o dispositivo constitucional, embora seja vedado ao operador do Direito realizar distinções onde o legislador constituinte não o fez.”



     Anota que, “se prevalecer o posicionamento manifestado no acórdão recorrido, de que compete ao Conselho de Justiça processar e julgar o crime de violência arbitrária, estar-se-á colocando em risco a soberania da Constituição Federal diante das normas legais e dos critérios de interpretação, até porque o significado léxico da frase “crimes militares cometidos contra civis” não deixa dúvidas quanto à competência do juízo singular.”



    Requer, ao final, “seja admitido e processado o presente recurso extraordinário, a fim de que o Supremo Tribunal Federal a ele dê provimento, vindo, em consequência, a reformar a r. decisão constante do evento 14 (autos de 2ª instância), proferida pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, com a fixação da competência do Juiz singular para processar e julgar, não só o crime de lesão corporal leve, como também o de violência arbitrária previsto no artigo 322 do Código Penal.”



    Examinados os autos, decido. 



    O recurso merece ser provido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que os recorridos: Cb PM CARLOS JUNEO TEIXEIRA SOARES e 3º Sgt PM GILCIMAR BARBOSA FERNANDES foram denunciados, perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais nos autos nº 2000590-69.2023.9.13.0001, pela prática dos crimes de lesão corporal leve e violência arbitrária previstos nos artigos 209, caput, do Código Penal Militar e 322 do Código Penal (edoc. 1).



    No recebimento da denúncia, em 13/07/2023, o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME reconheceu ser sua a competência para processar e julgar o crime de lesão corporal (art. 209, caput, CPM) e do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) a competência para processar e julgar o delito de violência arbitrária (art. 322 do CP)



    Estando o processo na fase do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público arguiu a incompetência absoluta do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para processar e julgar o crime de violência arbitrária previsto no artigo 322 do Código Penal, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.(edoc. 5)



    Indeferido o pedido formulado, com a consequente interposição de recurso em sentido estrito perante o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, este negou-lhe provimento concluindo pela competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar militares denunciados pela prática do crime de violência arbitrária cometida contra civil.



    Acerca da tese, assim decidiu o Juiz da 1ª Auditoria Militar : 



    “(...) 



    O delito de violência arbitrária previsto no art. 322, do Código Penal está inserido no capítulo dos crimes praticados contra a Administração Pública e tem como sujeito passivo primário o Estado e o ofendido figura como sujeito passivo secundário. Sendo assim, a fixação da competência foi definida no ato de recebimento da denúncia no evento 2, em conformidade ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais no julgamento da Apelação nº 2000080-54-2024.9.13.0005: “No crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal), a Administração Pública é o sujeito passivo principal, de modo que cabe ao Conselho Permanente de Justiça processar e julgar o feito, conforme art. 125, §5º, da Constituição da República.



    Do exposto, indefiro o requerimento do Ministério Público para manter a competência do Conselho de Justiça para processar e julgar o crime de violência arbitrária previsto no art. 322, do Código Penal.



    Por sua vez, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ratificou a competência do Conselho de Justiça para o julgamento do crime do art. 322 do CP (violência arbitrária), consignando, em síntese, que,



    “Desconsiderando a divergência mencionada, a questão que se apresenta ao exame desta Primeira Câmara diz respeito ao crime de violência arbitrária – previsto no art. 322 do Código Penal. A denúncia foi recebida por esse crime, que está inserido no TÍTULO XI - DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CAPÍTULO I - DOS CRIMES PRATICADOS - POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, e a competência para o processo e julgamento da acusação é do Conselho de Justiça. Interpretar de modo diverso é violar texto expresso de lei.



    O processo e julgamento de processos criminais por órgãos jurisdicionais diversos não constitui problema nesta Justiça especializada militar. Está consolidado o entendimento de que a instrução é realizada em conjunto e o julgamento se verifica em separado. O juiz de direito preside o Conselho, de modo que se mostra necessário examinar como preliminar de seu julgamento de mérito a questão que envolve a consunção. Pode o Conselho entender que não houve consunção e condenar os acusados pela violência arbitrária ou pelo abuso de autoridade, conforme o entendimento que firmar sobre a revogação tácita do crime de violência arbitrária.”(edoc. 8, p. 4)



    Com efeito, o entendimento explicitado no acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que assenta ser dos juízes singulares do juízo militar a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civis. Vide:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ART. 125, § 5º, DA CF. DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUÍZES DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR, SINGULARMENTE, AS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES, NADA DISPONDO ACERCA DO JULGAMENTO DESSAS AÇÕES PELO COLEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A orientação desta Corte, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que, em regra, a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, quando dependente de exame de legislação infraconstitucional, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. III - O art. 125, § 5º, da Constituição Federal, determina que “compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares”, nada dispondo acerca do julgamento dessas ações pelo colegiado. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido” (ARE 715817 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-25-02-2013).



    “’HABEAS CORPUS’ – CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, “a”) – LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PEDIDO INDEFERIDO.” (HC 93.076, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 30.10.2014).



    Anote-se que para a Justiça Militar dos Estados, a Constituição Federal estabelece, no artigo 125, § 5º, dois tipos de competências: a do juiz singular, para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis e ações relacionadas a atos disciplinares, e a residual do Conselho de Justiça, que abrange os demais crimes militares, in verbis: 



    “Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. 



    § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    Cite-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos análogos ao aqui discutido: RE nº 1.537.896/MG, Min. Flávio Dino DJe 2/4/25; ARE 875.480, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07.04.2015; ARE 807.231, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05.05.2014; e ARE 679.680, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe 14.04.2014.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, para que seja observada a competência do Juízo da 1ª AJME, relativamente ao crime do art. 322 do CP. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente